Tribunal: TJSP
Processo: 0004034-60.2010.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação. Execução de título executivo extrajudicial. Extinção. Art. 485 do CPC/15. Inaplicabilidade. A extinção do processo de execução sujeita-se a uma das hipóteses contempladas no interior da norma do art. 924 do mesmo diploma legal, que tem conteúdo proibitivo para impor a interpretação restritiva por solução de hermenêutica. Extinção ocorrida fora desse comando normativo. Afastamento com a

Ementa:
Apelação. Execução de título executivo extrajudicial. Extinção. Art. 485 do CPC/15. Inaplicabilidade. A extinção do processo de execução sujeita-se a uma das hipóteses contempladas no interior da norma do art. 924 do mesmo diploma legal, que tem conteúdo proibitivo para impor a interpretação restritiva por solução de hermenêutica. Extinção ocorrida fora desse comando normativo. Afastamento com a retomada do andamento do processo. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004034-60.2010.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAER -
COOPEREMBRAER, é apelado ANDRE LUIS MAGALHÃES CAPELLO (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 42.725
APEL. No: 0004034-60.2010.8.26.0101
COMARCA: Caçapava
JUIZ 1a INST.: Rodrigo Valério Sbruzzi
APTE. : Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Embraer

Cooperembraer
APDO. : André Luís Magalhães Capello (Não citado)
Apelação. Execução de título executivo extrajudicial.
Extinção. Art. 485 do CPC/15. Inaplicabilidade. A
extinção do processo de execução sujeita-se a uma
das hipóteses contempladas no interior da norma do
art. 924 do mesmo diploma legal, que tem conteúdo
proibitivo para impor a interpretação restritiva por
solução de hermenêutica. Extinção ocorrida fora
desse comando normativo. Afastamento com a
retomada do andamento do processo. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida à fl. 117, que julgou extinta a execução de título
extrajudicial, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC.
A parte exequente, inconformada, afirma que não se
configurou nenhuma das hipóteses do art. 485 do diploma mencionado. Reitera
que não houve desídia de sua parte, tendo, inclusive, requerido a suspensão
do feito nos termos do art. 921, III do Estatuto de Rito.
Recebido, processado e não respondido.
É a suma do necessário.
Preservadas as razões de convencimento adotadas pelo
MM. Juízo “a quo” que proferiu a r. sentença de fl. 117, tem-se que a
especialidade da matéria controvertida impõe solução inversa para afastar a
extinção do processo e retomar a sua continuidade até ocorrer uma das
hipóteses contempladas pela norma do art. 924 do atual CPC, não se aplicando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
à espécie o disposto em seu art. 485.
Diz o artigo 924, do Código de Processo Civil, que a
execução se extinguirá se a petição inicial for indeferida; com a satisfação da
obrigação pelo devedor, com a remissão da obrigação pela transação ou por
qualquer outro meio, ou, então, com a renúncia ao crédito excutido ou a
ocorrência da prescrição intercorrente.
A norma examinada encerra conteúdo proibitivo e por
razões de hermenêutica deve ser interpretada restritivamente para colher
apenas as hipóteses nela prefiguradas, com a exclusão da extinção aqui
reconhecida com fundamento diverso, em afronta ao princípio do art. 5o, inciso
II, Constituição Federal, segundo o qual não há obrigação à falta de lei.
Lei
bem entendido
à de natureza processual, cuja
omissão impõe para o que interessa neste julgamento a retomada do
andamento do processo até ocorrer finalmente uma das hipóteses
compreendidas pelo art. 924 do diploma processual.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso para anular a r.
sentença proferida e determinar o prosseguimento da ação executória.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR